Tribunal: TJES
Processo: 5007610-66.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007610-66.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ALCINO MAGRI

REU: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1.
Na presente ação rescisória, o requerente sustenta que a decisão violou manifestamente norma jurídica, sobretudo o art. 763, do Código Civil e art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Todavia, a violação à norma jurídica que autoriza a rescisão da sentença é aquela frontal, notória e patente, não servindo a alegação genérica de ofensa a dispositivos e princípio, muito menos aquela que decorreria de interpretação da norma, diante de um determinado quadro fático.
3.
A
irresignação da parte com a conclusão alcançada pelo juízo diante da análise dos autos não autorizam a rescisão da sentença, tampouco a utilização da presente via para reanálise de provas e argumentos, discutindo-se a
conclusão do julgado.
4.
Sendo assim, não há como entender que houve violação à norma jurídica tão somente por ter o julgador adotado determinada interpretação.
Com efeito, apesar de o requerente sustentar que o cancelamento do seguro só poderia ter ocorrido com a prévia notificação do devedor, a hipótese discutida na origem é diversa. Não tratou de inadimplemento parcial do prêmio, haja vista que o contrato sequer foi aperfeiçoado em razão da falta de pagamento da primeira parcela.
5. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007610-66.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ALCINO MAGRI

Advogado do(a) AUTOR: ELIAS JOSE MOSCON FERREIRA DE MATOS - ES7492-A
REU: GENERALI BRASIL SEGUROS S A, MAROCCO TRANSPORTES EIRELI

Advogado do(a) REU: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A

VOTO

Narra a inicial que o requerente ajuizou ação de indenização objetivando a reparação dos prejuízos causados pela empresa Marocco, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 17/09/2012, na BR 101, KM 330, no Município de Guarapari, registrado por meio do Boletim de Acidente de Trânsito nº 1172725 - elaborado pela PRF -, onde demonstra que o veículo da Marocco era conduzido por Paulo Maidson Rodrigues, que invadiu a faixa de direção contrária, colidindo de frente com o veículo de propriedade do ora requerente.

A Marocco Transportes denunciou a lide a seguradora Generali do Brasil CIA Nacional de Seguros, a qual apresentou defesa argumentando que
“como o segurado não efetuou o pagamento da primeira parcela, a seguradora cancelou o contrato de seguro, conforme endosso ora apresentado.”
.

A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do condutor do veículo de propriedade da Marocco, condenando-a ao pagamento da perda total do veículo com base na tabela FIPE, e afastando a responsabilidade da seguradora, haja vista que o seguro estava cancelado por inadimplemento.

Alcino Magri, ora requerente, não concordando com a exclusão da seguradora do polo passivo e com o valor da indenização, interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Quando do julgamento da apelação, a 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso, afirmando que o contrato existente com a seguradora litisdenunciada previa expressamente o cancelamento na hipótese de não pagamento, e, comprovada a inadimplência, não seria necessária a notificação prévia para constituir em mora a empresa segurada.

Na presente ação rescisória, o requerente sustenta que a decisão violou manifestamente norma jurídica, sobretudo o art. 763, do Código Civil e art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

O art. 763, do Código Civil dispõe que
“não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.”
.

Já os incisos IV e XI, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor, assim preveem:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

[...]

XI – autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor; [...].”.

No caso, o requerente embasa sua pretensão no inciso V, do art. 966, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

V – violar manifestamente norma jurídica; [...].

Todavia, a violação à norma jurídica que autoriza a rescisão da sentença é aquela frontal, notória e patente, não servindo a alegação genérica de ofensa a dispositivos e princípio, muito menos aquela que decorreria de interpretação da norma, diante de um determinado quadro fático.

A
irresignação da parte com a conclusão alcançada pelo juízo diante da análise dos autos não autorizam a rescisão da sentença, tampouco a utilização da presente via para reanálise de provas e argumentos, discutindo-se a
conclusão do julgado.

Sendo assim, não há como entender que houve violação à norma jurídica tão somente por ter o julgador adotado determinada interpretação.
Com efeito, apesar de o requerente sustentar que o cancelamento do seguro só poderia ter ocorrido com a prévia notificação do devedor, a hipótese discutida na origem é diversa. Não tratou de inadimplemento parcial do prêmio, haja vista que o contrato sequer foi aperfeiçoado em razão da falta de pagamento da primeira parcela.

Com base nesses fundamentos,
julgo
improcedente
o pedido rescisório, porque não configurada hipótese de violação manifesta de norma jurídica.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
cuja exigibilidade se encontra suspensa (AJG).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 05/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o pedido.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.